Tribunal: TJDFT
Processo: 0713976-49.2023.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. PROPOSTA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. ENVIO ELETRÔNICO. PROPOSTA ENTRE AUSENTES. AUSÊNCIA DE ACEITAÇÃO. VINCULAÇÃO DO PROPONENTE. INEXISTENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por consorciado contra sentença que julgou improcedente ação cominatória c/c indenização por danos morais proposta em face da administradora de consórcios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve aceitação válida da proposta de renegociação da dívida feita pela administradora do consórcio, de modo a vincular a requerida ao seu cumprimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A proposta contratual obriga o proponente, nos termos do artigo 427 do Código Civil e do artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, salvo nas hipóteses previstas no artigo 428 do Código Civil.
4. O enunciado n. 173 da III Jornada do Conselho da Justiça Federal, estabelece que [A] formação dos contratos realizados entre pessoas ausentes, por meio eletrônico, completa-se com a recepção da aceitação pelo proponente.
5. A simples resposta ao e-mail enviado com a proposta não pode ser considerada como aceitação desta, em especial se não é feita qualquer manifestação nesse sentido.
6. A ausência de aceitação válida inviabiliza a formação do contrato, que demanda a convergência de duas manifestações de vontade, quais sejam: proposta e aceitação, e afasta qualquer obrigação da requerida em cumprir a proposta enviada.
7. Diante da inexistência de vínculo contratual, não há que se falar em vinculação à proposta, tampouco em indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A aceitação da proposta contratual deve ser pura e simples, nos termos do artigo 431 do Código Civil.
2. Nos contratos entre ausentes, a aceitação deve ser expedida dentro do prazo razoável e pelo meio indicado pelo proponente, sob pena de ineficácia.
3. A ausência de aceitação válida inviabiliza a formação do contrato e afasta qualquer vinculação do proponente à proposta.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 427, 428, 431; CDC, art. 30. Jurisprudência relevante citada: Enunciado n. 173 da III Jornada do Conselho da Justiça Federal.